Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714865-91.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CX ASSIST EMPR SISTEMAS BESC CODESC BADESC FUSESC SIM APELADO: F. A. M. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CX ASSIST EMPR SISTEMAS BESC CODESC BADESC FUSESC SIM contra F. A. M. em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Em sede de contrarrazões, o Apelado F.A.M. requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se o Apelado F.A.M. para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 16:07:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador